Tribunal: TJMT
Processo: 1012801-39.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012801-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HELEN DA COSTA GONCALVES - CPF: 057.364.191-90 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
.

Aplico
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

HELEN DA COSTA GONÇALVES

interpõe
agravo interno
(Id
200275184
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para dar provimento ao recurso inominado.

BANCO SANTANDER BRASIL
S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id
204026164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS
MORAIS – FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –
RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA NOS
AUTOS – CONTRATO ASSINADO, TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Destarte, sendo pelo exercício de direito do recorrido
a
inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção de crédito diante a sua inadimplência, deve a sentença ser mantida em todos os seus termos.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos, postulando a reforma da sentença e a respectiva inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A vista da comprovação da relação jurídica e origem do débito dela decorrente há entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, diante de um robusto conjunto de provas, a saber, telas sistêmicas, contrato assinado, extrato de faturas e extrato do recebimento do crédito contratado, fica comprovada a relação contratual entre as partes.

Logo, age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção de crédito, se efetivamente comprovada
a
ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante, como no caso presente.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados pela turma recursal em decisão colegiada, foi proferido o entendimento aqui exposto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FINANCEIRA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (EMPRÉSTIMO EM CONTA) DEMONSTRADA – EXTRATO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, A QUANTIA DEPOSITADA, O MEIO PELO QUAL FOI REALIZADO E A DATA – NEGATIVAÇÃO FUNDADA NO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DO BANCO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Preliminar de
dialeticidade
não merece acolhimento, pois as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando extrato que demonstra a contratação do empréstimo, a data e quantia depositada,
além de constar registrado que a operação foi realizada pelo demandante através do Depósito de Validação Bradesco – BDN.

Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a origem e legitimidade do débito, não há que se falar em verba indenizatória.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002685-87.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023
)

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024